Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO.
1.O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia sobre a legalidade da capitalização mensal de juros é unicamente de direito. É desnecessária a perícia contábil.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos.
3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
4. As taxas de juros livremente pactuadas devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.
5. Apelação desprovida.